Tribunal: TJES
Processo: 5000193-10.2019.8.08.0019
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-04-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000193-10.2019.8.08.0019
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SONY BRASIL LTDA.
RECORRIDO: JULIAN PEREIRA LINO
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5000193-10.2019.8.08.0019

RECORRENTE: SONY BRASIL LTDA

RECORRIDO (A): JULIAN PEREIRA LINO

JUIZ SENTENCIANTE: DR. BRUNO FRITOLI ALMEIDA

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RAZÕES RECURSAIS. REPRODUÇÃO LITERAL DA CONTESTAÇÃO. INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. CONDENAÇÃO DO RECORRENTE EM CUSTAS E HONORÁRIOS.

I – RELATÓRIO __________________________________________

Trata-se de AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS movida por JULIAN PEREIRA LINO, ora Recorrido, em face de SONY BRASIL LTDA, ora Recorrente.

Em síntese, narra a Recorrida que no dia 01/10/2018 adquiriu uma TV 40 Polegadas LED SONY KDL-40EX525 no valor de R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais). Ocorre que dois meses após a compra, o aparelho começou a apresentar um defeito consistente no aparecimento de “uma faixa azul de 01 cm”, atrapalhando a visualização da imagem da TV. Diante do fato narrado, aduz que entrou em contato com o suporte da Recorrente “fabricante”, informando o problema e solicitando o acionamento da garantia (Protocolo 04213453). Todavia, informa que a Recorrente não abriu o procedimento em garantia, sob o argumento de ser produto descontinuado (fabricado em 2011), não havendo peças para reparo do aparelho adquirido.

Informa ainda em sua exordial que após alguns meses de uso do produto, este se tornou imprestável para o uso, forçando o Recorrido a comprar outro aparelho e suportar um prejuízo de R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais).

Diante disso, manejou a presente demanda requerendo a restituição de R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais) e indenização por danos extrapatrimoniais.

O Recorrente apresentou contestação (Id 7458573), impugnando a nota fiscal apresentada, ano da fabricação do modelo da TV e ausência de peças para reposição, requerendo a improcedência dos pedidos autorais.

Encerrada a instrução processual, sobreveio sentença (Id. 7458736), cujo dispositivo transcrevo nos seguintes termos:

(...)

Diante do exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido inicial, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para:

(1) condenar a Requerida a pagar, ao Autor, o valor do débito atualizado, quantia de R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos), devidamente corrigida a partir da data do ajuizamento da ação e acrescida de juros de mora a partir da citação; (...).

Irresignado, o Recorrente interpôs Recurso Inominado (Id. 7458738). Em suas razões, pretende a reforma da r. sentença ratificando a tese contestatória.

O Recorrido apresentou contrarrazões (Id. 7458745)

ocasião em que pleiteou pela manutenção integral da sentença.

É o relatório. Passo a decidir.

II – PROJETO DE VOTO ___________________________________

A Recorrente, quando da interposição de recurso inominado, se limitou a reproduzir de forma literal as razões expostas na contestação. Assim, faz-se necessário reconhecer que não há efeito devolutivo em profundidade ao recurso que não ataca a motivação adotada pelo Juízo
a quo
.

Isto posto, constato a violação ao princípio da dialeticidade recursal, tendo em vista que o Recurso Inominado não impugnou especificamente os fundamentos da sentença, consoante entendimento disposto pelo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. DISSÍDIO NÃO CONFIGURADO. AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS. DIALETICIDADE RECURSAL. INOBSERVÂNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. I
- Em respeito ao princípio da dialeticidade recursal, as razões do recurso devem oferecer ao julgador argumentos que visem a desconstituir ou a abalar os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de não merecer nem mesmo ultrapassar a barreira do conhecimento, por revelar-se inerme, a teor do previsto no art. 932, III, do CPC/2015.
II - A perspectiva sob a qual o embargante pretendeu a reforma da decisão proferida pela Primeira Turma, ou seja, a da impropriedade na aplicação da Súmula nº 182/STF, invoca controvérsia que não está presente nos fundamentos do acórdão embargado. Bastando ver que a decisão monocrática conhece do recurso especial para lhe negar provimento, e que a decisão do colegiado também conheceu do agravo interno e lhe negou provimento. III - Agravo interno não conhecido. (STJ - AgInt nos EREsp: 1927148 PE 2021/0074876-8, Data de Julgamento: 21/06/2022, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 24/06/2022).

Nessa linha, o C. STJ já decidiu que “se a parte não impugna os fundamentos da sentença, não há como conhecer da apelação, por descumprimento do art. 514, II, do CPC/1973, atual art. 1.010, II, do CPC/2015. Precedentes. (AgInt no AgInt no AREsp 1690918/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/10/2020, DJe 29/10/2020)” e “O princípio da dialeticidade, positivado no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, aplicável por força do art. 3.º do Código de Processo Penal, impõe ao recorrente o ônus de demonstrar o desacerto da decisão agravada, impugnando todos os fundamentos nela lançados para obstar sua pretensão (AgRg nos EDcl no AREsp 1448206/AL, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 20/10/2020, DJe 29/10/2020)”.

Assim, ante a ausência de dialeticidade, que consiste em vício insanável, “não há que se falar em aplicação do princípio da primazia de julgamento de mérito” (AgInt no AREsp 1.327.349/MG. Rel. Ministro Marco Buzzi. Quarta Turma, julgado em 27/11/2018, DJe 10/12/2018).

Ainda que assim não fosse, não merece qualquer reparo a sentença objurgada,
devendo ser mantida na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS UNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

III – DISPOSITIVO ___________________________________

ISTO POSTO,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
interposto, nos termos do artigo 932, inciso III do CPC.

Condeno o Recorrente ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos moldes do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

LUCIANA DE ALMEIDA SIMÕES PARPAIOLA ESTERQUINI

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória/ES, ato proferido na data de movimentação do sistema.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)